Tribunal: TJES
Processo: 5001412-15.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001412-15.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LARISSA DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. INTERRUPÇÃO TOTAL DO SERVIÇO POR NOVE DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO DA FORNECEDORA. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por consumidora, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção do serviço de internet banda larga (Vivo Fibra 500Mbps) por nove dias consecutivos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o recurso interposto atende ao requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica e fundamentada dos argumentos adotados na sentença, nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando seu desacerto.

No caso concreto, as razões do recurso limitam-se à mera reprodução dos argumentos expendidos na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para reconhecer a falha na prestação do serviço e fixar a indenização por danos morais.
Tal conduta caracteriza ausência de regularidade formal do recurso, impedindo seu conhecimento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida configura afronta ao art. 1.010, III, do CPC, inviabilizando o exame do mérito recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de recurso inominado cujas razões se limitam à reprodução da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.”

Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001412-15.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
LARISSA DOS SANTOS SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. INTERRUPÇÃO TOTAL DO SERVIÇO POR NOVE DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO DA FORNECEDORA. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por consumidora, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção do serviço de internet banda larga (Vivo Fibra 500Mbps) por nove dias consecutivos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o recurso interposto atende ao requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica e fundamentada dos argumentos adotados na sentença, nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando seu desacerto.

No caso concreto, as razões do recurso limitam-se à mera reprodução dos argumentos expendidos na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para reconhecer a falha na prestação do serviço e fixar a indenização por danos morais.
Tal conduta caracteriza ausência de regularidade formal do recurso, impedindo seu conhecimento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida configura afronta ao art. 1.010, III, do CPC, inviabilizando o exame do mérito recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de recurso inominado cujas razões se limitam à reprodução da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.”

Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrida, ajuizou a ação alegando ser cliente do serviço de internet banda larga Vivo Fibra 500Mbps da Recorrente e cumpridora assídua de suas obrigações contratuais, conforme demonstram os comprovantes de pagamento das faturas referentes aos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (Ids 16530708 e 16530709). Afirmou que o serviço contratado apresentou falha grave, com interrupção total da conexão de internet por um período de nove dias corridos, compreendido entre 22/01/2025 e 29/01/2025, o que lhe causou prejuízos de ordem pessoal e profissional, destacando, inclusive, que seu filho utilizava a conexão para fins de estudo em semana de provas online.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16531034):

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, devidamente corrigidos, com juros desde a citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), atualizado pela taxa SELIC.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (Id 16531036), requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação dos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024.

A Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id 16531039), pugnando pelo não provimento do Recurso Inominado e pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, o recurso inominado interposto pelo Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, por não impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)